Tribunal: TJDFT
Processo: 0713336-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713336-92.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA DESPACHO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 121946902, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto por ARCACIO CARDOZO DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 3 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora